Tribunal: TJPA
Processo: 0814313-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814313-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELESSON RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0814313-92.2025.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
HELESSON RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME ABERTO. ANULAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO. RESOLUÇÃO N.º 474 DO CNJ.
TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO OU ABERTO, A PESSOA CONDENADA DEVERÁ SER INTIMADA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, SEM PREJUÍZO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. O FATO DE NÃO HAVER CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OU PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SEM QUE O APENADO TENHA SIDO PREVIAMENTE CIENTIFICADO, INTIMADO E ADVERTIDO JUDICIALMENTE (AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA). INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
CONHECIDO
E
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
HELESSON RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID nº 28357501), que indeferiu o pedido de designação de audiência admonitória e que determinou o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

No presente Agravo, fls. 04/11, ID nº 28357492, a defesa alega que o agravante cumpre pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, sendo que, após o recebimento da guia de recolhimento, o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, determinou o cumprimento da reprimenda por meio de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, sob a justificativa da inexistência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém.

Argumenta, que após a abertura de vistas às partes, a Defesa requereu a designação de audiência admonitória, com a intimação do apenado para dar cumprimento à pena, previamente à expedição de mandado de monitoramento, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, no entanto, o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo, mantendo a decisão anterior e determinou o cumprimento da reprimenda em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, sem a prévia intimação do apenado para apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena.

Pontua, que “inobstante seja adequada a expedição de mandado de prisão ou monitoração, providência necessária à instrução da guia de recolhimento para a execução da pena, em se tratando de cumprimento de pena no regime aberto, como no caso em apreço, mostra-se adequado que o sentenciado seja, primeiramente, intimado para iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, sendo, portanto, necessária a realização prévia de audiência admonitória”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, para anular a decisão de expedição de mandado de monitoramento eletrônico em desfavor do apenado e, em consequência, seja observado o art. 23, da Resolução nº 417/21, com a modificação trazida pela Resolução nº 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, para que o apenado seja intimado pessoalmente para dar início ao cumprimento da pena no regime aberto, com a realização de audiência admonitória.

Em
contrarrazões
(fls. 14/18, ID nº 28357495)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se: O recolhimento do mandado de monitoração eletrônica indevidamente expedido; A prévia intimação do sentenciado para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto; A designação de audiência admonitória, nos termos do artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 19, ID nº 28357496)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 51/55, ID nº 28936028), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, sendo designada audiência admonitória.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
merece prosperar
.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 474/2022, que alterou o artigo 23 da Resolução CNJ nº
417
/2021, passando a prever que:

Art. 23.
Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº
56
."

Com isso, nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022 deve ser realizada a prévia intimação do paciente para comparecimento à audiência admonitória, onde será informado das condições do regime aberto e intimado para dar início ao cumprimento da pena.

Assim, somente na impossibilidade de realização da audiência admonitória, será expedido o mandado de prisão, o que, no caso, não chegou a ocorrer.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Condenação definitiva do paciente à pena de 02 anos de reclusão, em regime semiaberto. Expedição e cumprimento de mandado de prisão, em cumprimento de decisão judicial contrária à Resolução nº 474/22 do CNJ. Indevida expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. Liminar concedida para determinar expedição de alvará de soltura, e, considerando já haver guia de recolhimento expedida em nome do paciente, seja promovida a autuação da execução da pena e o cadastramento no SIVEC, prosseguindo-se perante o juízo de execução penal competente, consoante art. 23 da Res. CNJ nº
417
/2021. Ordem concedida".
(TJSP; Habeas Corpus Criminal
2295205-72.2022.8.26.0000
; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/02/2023; Data de Registro: 03/02/2023).

Habeas Corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Condenação transitada em julgado para cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto. Determinada a expedição de mandado de prisão para advertência do paciente das condições impostas ao regime aberto. Pretendida a imediata realização de audiência admonitória e a expedição de contramandado de prisão. Admissibilidade. Resolução nº 474/22 do CNJ. Desnecessidade de expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime aberto. Prévia intimação do condenado para audiência admonitória. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida.
(TJ-SP - HC: 20580161020238260000 Capivari, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROPRIEDADE DA VIA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REGIME SEMIABERTO - DESNECESSIDADE DO ACAUTELAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ E RECOMENDAÇÃO Nº 4/2023 DO TJMG - RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - MEDIDA DE RIGOR - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONDENADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. 1. O abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, com a desconstituição de Sentença condenatória transitada em julgado, deve ser desafiada por Revisão Criminal, não constituindo o Habeas Corpus meio hábil para substituição de ação própria. 2. A expedição da Guia de Execução Penal, em razão de condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial Semiaberto ou Aberto, independe da expedição prévia de Mandado de Prisão, devendo o condenado ser intimado para início do cumprimento da reprimenda, conforme Resolução 474/2022 do CNJ e Recomendação nº 4/2023 deste TJMG.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.198225-5/000, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024).

Assim, segundo a Resolução destacada, faz-se necessária a prévia intimação do sentenciado para comparecimento na audiência admonitória, a ser realizada pelo D. Juízo da condenação. Logo, para condenações no regime semiaberto ou aberto, o réu será intimado para dar início ao cumprimento da pena, antes da expedição do mandado de prisão.

Importante destacar ainda, que o fato de não haver Casa de Albergado ou estabelecimento compatível com o regime aberto não autoriza a imposição automática de monitoração eletrônica ou prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, sem que o apenado tenha sido previamente cientificado, intimado e advertido judicialmente (audiência admonitória).

Dessa forma, de rigor a reforma da decisão agravada, com a realização de prévia intimação do apenado para o início da pena em regime aberto, bem como a designação de audiência admonitória.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
concedo provimento
.

É como
voto
.

Belém, 04/09/2025